Tribunal: TJPA
Processo: 0817259-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817259-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAUL AUGUSTO SOUSA DIAS

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817259-71.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE: RAUL AUGUSTO SOUSA DIAS.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADOS: FLAVIO NEVES COSTA - OAB SP153447-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA ELETRÔNICA. DISPENSABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, por entender comprovada a mora do devedor e válida a cédula de crédito bancário emitida em formato eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de irregularidade da documentação apresentada pela instituição financeira, especialmente quanto à validade da cédula de crédito bancário eletrônica, à ausência de apresentação da via original do contrato e à alegada insuficiência da notificação extrajudicial para constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A constituição em mora do devedor restou devidamente demonstrada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. A cédula de crédito bancário emitida em formato eletrônico possui plena validade jurídica, nos termos da Lei nº 13.986/2020 e da regulamentação do sistema financeiro, sendo dispensável a apresentação de via física original do contrato. A jurisprudência do STJ admite a utilização de assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil, desde que assegurada a autenticidade e integridade do documento. Ademais, a juntada de cópia digitalizada do título é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, sendo exigível a apresentação do original apenas quando houver impugnação concreta e motivada acerca da exigibilidade, liquidez ou certeza do crédito, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817259-71.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE: RAUL AUGUSTO SOUSA DIAS.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADOS: FLAVIO NEVES COSTA - OAB SP153447-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAUL AUGUSTO SOUSA DIAS
em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 30185429, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que havia deferido a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária.

Em suas
razões (Id.

30633428)
a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. Argumenta que a medida seria indevida diante de supostas irregularidades na documentação apresentada pela instituição financeira, especialmente quanto à validade da cédula de crédito bancário emitida em formato eletrônico e à ausência de apresentação da via original do contrato.

Aduz, ainda, questionamentos acerca da regularidade da constituição em mora, defendendo a insuficiência da notificação extrajudicial encaminhada, além de pleitear a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso.

Devidamente intimada,
a parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 30633429)
, sustentando, em síntese, que o recurso não merece prosperar, porquanto a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a mora do devedor restou regularmente comprovada, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como defende a validade do contrato celebrado por meio eletrônico, com assinatura digital das partes, sendo desnecessária a apresentação de via física original da cédula de crédito bancário. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção integral da decisão monocrática impugnada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA ELETRÔNICA. DISPENSABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou
provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, por entender comprovada a mora do devedor e válida a cédula de crédito bancário emitida em formato eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de irregularidade da documentação apresentada pela instituição financeira, especialmente quanto à validade da cédula de crédito bancário eletrônica, à ausência de apresentação da via original do contrato e à alegada insuficiência da notificação extrajudicial para constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A constituição em mora do devedor restou devidamente demonstrada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. A cédula de crédito bancário emitida em formato eletrônico possui plena validade jurídica, nos termos da Lei nº 13.986/2020 e da regulamentação do sistema financeiro, sendo dispensável a apresentação de via física original do contrato. A jurisprudência do STJ admite a utilização de assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil, desde que assegurada a autenticidade e integridade do documento. Ademais, a juntada de cópia digitalizada do título é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, sendo exigível a apresentação do original apenas quando houver impugnação concreta e motivada acerca da exigibilidade, liquidez ou certeza do crédito, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme já relatado, o presente
agravo interno
visa à reforma da decisão monocrática de ID. 30185429, por meio da qual foi apreciada a controvérsia deduzida em
agravo de instrumento interposto no âmbito de ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária
, ocasião em que se concluiu pela
validade da cédula de crédito bancário firmada em meio eletrônico
, bem como pela
regular constituição em mora do devedor
, razão pela qual foi
negado provimento ao recurso
.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO REGRESSIVO. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA ELETRÔNICA. MORA COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Agravo interno em agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que suspendeu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, sob fundamento da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

II.
Questões em discussão:
1. Analisar o cabimento da justiça gratuita. 2. Verificar se a cédula de crédito bancário emitida eletronicamente com assinatura digital, ainda que sem certificação ICP-Brasil, possui validade para embasar ação de busca e apreensão, bem como a comprovação da mora.

III.
Razões de decidir:
1) A justiça gratuita deve ser mantida, pois a simples celebração de contrato de alienação fiduciária não comprova elevadas condições econômicas, permanecendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza; 2) A mora restou devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69 e Tema 1.132 do STJ; 3) A cédula de crédito bancário em formato eletrônico, emitida após a Lei 13.986/2020, dispensa a apresentação da via original física na busca e apreensão; 4) A assinatura eletrônica, ainda que realizada sem certificação ICP-Brasil, possui validade quando sua integridade é conferida pela entidade provedora do serviço, não havendo exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.

IV.
Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A cédula de crédito bancário emitida eletronicamente com assinatura eletrônica válida dispensa a apresentação da via original física para fins de busca e apreensão, sendo suficiente a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço descrito no contrato".

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º; Lei 13.986/2020; Circular 3.829/2017, art. 42; CPC, arts. 932, V, "b" e 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ; REsp 1946423/MA; AREsp 2.875.391/SP.

O agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando a necessidade de reforma da decisão monocrática, reiterando os fundamentos já expostos no agravo de instrumento e defendendo a inadequação da manutenção da medida liminar deferida na origem.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, no caso em exame, não se verificam elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática impugnada.

Com efeito, conforme já consignado, restou devidamente demonstrada a regular constituição em mora do devedor fiduciante, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, circunstância suficiente para a caracterização da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, entendimento que se encontra consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo nº 1.132, segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

De igual modo, não procede a insurgência recursal quanto à alegada necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, o título que instrumentaliza a contratação foi
emitido em formato eletrônico
, com utilização de
assinatura eletrônica das partes
, circunstância que, à luz da
Lei nº 13.986/2020
e da regulamentação aplicável ao sistema financeiro, afasta a exigência de apresentação de via física original do documento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, inclusive, a validade jurídica de contratos celebrados por meio eletrônico, ainda que a assinatura digital não seja realizada por meio do sistema de certificação ICP-Brasil, desde que seja possível aferir a autenticidade e integridade do documento por meio da plataforma tecnológica utilizada na contratação.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO À ICP-BRASIL. VALIDADE
. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Deve ser admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil. Precedente do STJ.

3. Agravo de MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo de O PRIMO LOGISTICA LTDA. prejudicado.

(AREsp n. 2.875.391/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Em relação a alegação de que a ausência do título original compromete a comprovação da titularidade do crédito pelo agravado, configurando vício insanável apto a obstar o regular desenvolvimento do processo, não assiste razão ao agravante.

O entendimento atualmente adotado no STJ é de que a juntada do título original, nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DISPENSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de busca e apreensão, que extinguiu o feito por inépcia da petição inicial, mormente pela ausência de juntada de documento essencial à propositura da ação.

2. O Tribunal de origem entendeu ser indispensável a apresentação do título original para autenticação em cartório, com vistas a resguardar a característica de circularidade dos títulos de crédito e evitar o ajuizamento dúplice de demandas.

3. A parte recorrente sustentou a desnecessidade de juntada do título original, especialmente pela ausência de impugnação do título pela parte devedora, e apontou violação aos arts. 425, VI, e 798, I, "a", do CPC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, é indispensável a apresentação do título original da cédula de crédito bancário, mesmo na ausência de impugnação concreta e motivada pelo devedor quanto à exigibilidade, liquidez e certeza do título.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte Superior admite a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo indispensável a apresentação do título original apenas quando o devedor invoca fato impeditivo da cobrança do débito.

6. No caso concreto, não há dúvidas quanto à existência do título nem quanto à ausência de cessão do crédito a terceiros, o que torna desnecessária a juntada do título original para o prosseguimento da ação.

7. A extinção da ação pela ausência de juntada do título original, sem que houvesse impugnação concreta e motivada pelo devedor, configura decisão contrária ao entendimento consolidado desta Corte Superior.

III. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com prosseguimento do julgamento da apelação, diante da desnecessidade de juntada do contrato original no caso concreto.

Tese de julgamento:

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: "Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título" (AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 425, VI, e 798, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.707.328/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024.

(REsp n. 2.187.758/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

[...]

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Nesse sentido, a Corte Superior firmou orientação segundo a qual
a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a ação
, cabendo ao devedor o ônus de suscitar, de forma específica e fundamentada, eventual fato impeditivo da cobrança ou risco de duplicidade de execução, o que não se verifica no caso concreto.

Desta maneira, tem-se cumpridos os requisitos para validade da cédula de crédito bancário, a teor do art. 42 da Circular nº. 3.829/2017 e da Lei 13.986/2020, razão pela qual não há necessidade de apresentação da via original do contrato na presente ação, restando demonstrados os pressupostos e requisitos para a concessão da liminar de busca apreensão do automóvel.

Assim, inexistindo elementos aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão monocrática agravada,
impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026